Tribunal: TJES
Processo: 5000392-35.2023.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000392-35.2023.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: FELLIPE PEREIRA DE SOUZA

RELATOR(A): DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. JUNTADA DE FATURAS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.
1. A ausência de contrato escrito não impede, por si só, o acolhimento da pretensão deduzida em ação de cobrança, desde que os documentos juntados aos autos demonstrem, ainda que minimamente, a existência da relação jurídica e da inadimplência. 2. A juntada de faturas de cartão de crédito, indicando a utilização do serviço pelo consumidor e a composição do débito em aberto, revela-se suficiente à comprovação do vínculo obrigacional. 3. A revelia do réu, regularmente citado e posteriormente intimado para apresentar contrarrazões à apelação, gera presunção relativa de veracidade dos fatos articulados na exordial, nos termos do artigo 344 do CPC. 4. Demonstradas a prestação dos serviços e a inadimplência, impõe-se, diante da ausência de impugnação específica, a procedência do pedido de cobrança. 5. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
(
id. 14157079
) contra a respeitável sentença da lavra da Vara Única de Apiacá/ES (
id. 14157074
), que julgou improcedente a “Ação de cobrança” proposta em desfavor de
FELLIPE PEREIRA DE SOUZA
, ao fundamento de que não restaram demonstradas a existência de relação jurídica de prestação de serviços, tampouco a prévia comunicação da parte ré acerca da dívida.

Nas razões recursais, a instituição financeira apelante sustenta, em síntese, que a sentença deixou de aplicar corretamente os efeitos processuais da revelia e de valorar adequadamente os documentos juntados aos autos, os quais reputa aptos a comprovar a existência do vínculo contratual entre as partes.

O apelado, embora pessoalmente intimado para apresentar contrarrazões (
id. 14157389
), manteve-se inerte, conforme certificado nos autos (
id. 14157392
).

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5000392-35.2023.8.08.0005

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: FELLIPE PEREIRA DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta pelo
BANCO BRADESCO S.A.
(
id. 14157079
) em face de sentença que, sob o fundamento de ausência de juntada de contrato de prestação de serviços e de comprovante de prévia intimação do apelado para pagamento da dívida, julgou improcedente a ação de cobrança de origem (
id. 14157074
).

Em síntese, o apelante sustenta que a respeitável sentença deixou de aplicar corretamente os efeitos processuais da revelia, bem como alega que restou suficientemente demonstrada a existência de relação contratual entre as partes e a efetiva prestação dos serviços ao recorrido.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Examinando a exordial, verifica-se que os autos de origem versam sobre ação de cobrança proposta com o objetivo de obter o adimplemento de dívida oriunda de saldo de cartão de crédito, cujo valor, atualizado até a data do ajuizamento, totalizava R$ 37.766,48 (trinta e sete mil, setecentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos).

Dentre os documentos acostados à exordial, constam as faturas do cartão de crédito (
id. 14157061
), cujos vencimentos abrangem o período de 08/06/2019 a 08/07/2023, todas encaminhadas ao endereço no qual o apelado recebeu regularmente as citações e intimações.

Ao compulsar o histórico de lançamentos, constata-se que os gastos registrados não destoam do padrão de consumo ordinário, compreendendo, em sua maioria, aquisições em estabelecimentos de comércio eletrônico — como Magalu (magalu.com), Carrefour (carrefour.com) e Mercado Pago — além de despesas em supermercados, postos de combustíveis, oficinas automotivas, lanchonetes e drogarias. Trata-se, portanto, de movimentações compatíveis com o uso regular do cartão, aptas a corroborar a efetiva prestação dos serviços contratados.

Das movimentações processuais, nota-se, ainda, que,
embora tenha sido pessoalmente citado para ciência da demanda
(
id. 14157068
), oportunidade em que lhe foi assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa,
o apelado permaneceu inerte
.

Registra-se, ademais, que, mesmo após nova intimação pessoal para ciência do recurso de apelação e apresentação de contrarrazões
(
id. 14157391
),
novamente deixou de se manifestar
.

Não se equivoca o eminente Juízo
a quo
ao consignar que a revelia não conduz, de forma automática, ao acolhimento dos pedidos formulados na exordial, incumbindo à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a demonstração, ainda que mínima, dos fatos constitutivos de seu direito.

Entretanto, com a devida vênia, dissocio-me do entendimento firmado na instância de origem e, acolhendo os fundamentos expostos no recurso, entendo que o apelante logrou êxito em instruir os autos com documentação suficiente à comprovação da relação contratual estabelecida entre as partes.

Embora não tenha sido juntado aos autos o contrato originalmente firmado com o apelado, verifica-se que a apelante instruiu a petição inicial com faturas que evidenciam a utilização do crédito disponibilizado, bem como a inadimplência das obrigações assumidas.

Nesse sentido — quanto à desnecessidade de juntada do contrato para a demonstração da dívida que embasa a ação de cobrança —, já se posicionou, inclusive, este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO COBRANÇA. FATURAS DO CARTÃO. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REVELIA DA REQUERIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO. 1 – A revelia conduz a uma presunção relativa de veracidade dos fatos afirmados pelo Autor. 2 -
Este egrégio Tribunal tem entendido que a apresentação das faturas do cartão de crédito, com a descrição do débito em aberto, é suficiente para o ajuizamento da ação.
3 -
Considerando que as faturas do cartão de crédito são suficientes para comprovar a formação do valor cobrado, bem como a incidência dos efeitos da revelia, a procedência do pedido é medida que se impõe.
4 - Recurso provido. (TJES. Apelação cível 5000202-53.2022.8.08.0055. Relator Desembargador ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. 4ª Câmara Cível. Data: 19 de fevereiro de 2024).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – EFEITO MATERIAL DA REVELIA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO. 1. Consoante cediço, um dos ônus da parte ré no processo é o da impugnação específica dos fatos alegados na petição inicial (arts. 336 e 341, caput, do CPC), de sorte que a revelia decorrente da não apresentação de contestação importa na presunção – relativa – de veracidade dos fatos alegados pelo demandante (art. 344, do CPC). 2.
As faturas de cartão de crédito, nas quais constam a utilização e a composição do débito em aberto, revelam-se suficiente à comprovação da relação jurídica base. 3. Considerando a juntada da documentação que comprova a relação jurídica firmada entre as partes e que evidencia a formação do débito cobrado pelo não pagamento da fatura de cartão de crédito, e considerando, adicionalmente, o efeito material decorrente da revelia, forçoso reconhecer a procedência da pretensão de cobrança deduzida na presente demanda
(TJES. Apelação cível 5005144-18.2021.8.08.0006. Relator Desembargador Convocado ANSELMO LAGHI LARANJA, 1ª Câmara Cível, Data: 18 de dezembro de 2023).

Assim, ainda que ausente o contrato devidamente assinado, o conjunto probatório constante dos autos revela-se suficiente para demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, sobretudo quando considerado o efeito material da revelia, diante da ausência de contestação que suscitasse fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito invocado.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso de apelação
para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar procedente o pedido formulado na ação de cobrança, condenando o apelado ao pagamento do valor cobrado, devidamente atualizado, acrescido de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Vitória, ES,
Data da assinatura eletrônica
.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.